Tribunal: TCU
Processo: 032.854/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11058/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.854/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Dias Pereira Cassiano (XXX.830.478-XX); Delanei dos Santos Rios (XXX.458.407-XX); Hellen de Aguiar Souza Marques (XXX.311.547-XX); Jahn Lisboa Dihlmann (XXX.696.127-XX); Lucian Henrique Zortea dos Santos (XXX.286.927-XX); Marcelo da Silva Silveira (XXX.618.187-XX); Marcos Jose Isequiel de Freitas (XXX.051.367-XX); Raphael Prudente de Almeida (XXX.759.897-XX); Ronaldo Fialho Miranda (XXX.674.277-XX); Selma de Oliveira (XXX.521.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.